Tribunal: TJDFT
Processo: 0710191-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
DESPACHO 1- Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Caso não atenda à formalidade, é facultado regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. O recorrente deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça, razão porque está dispensado da comprovação até decisão do relator quanto ao benefício processual (art. 99, §7o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. 2- Em suas razões recursais, o agravante arguiu eventual inobservância à Portaria n. 746/2021, do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, no entanto, deixou de demonstrar em que aspecto o ato regulamentar de outra unidade da federação seria aplicável a estes autos. Em atenção ao art. 10o, do Código de Processo Civil, e aos primados da ampla defesa e do contraditório, no mesmo prazo, faculto ao agravante esclarecer a pertinência de referida portaria. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403